Tribunal: TJES
Processo: 0006797-23.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006797-23.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDILSON QUADROS OLIVEIRA

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. INADIMPLEMENTO DEMONSTRADO. NOTIFICAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso II, os contratos de saúde podem ser rescindido pela operadora, “
por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência
”;

2. Demonstrado o inadimplemento contratual e a notificação de rescisão dentro dos ditames legais, não há que se falar em irregularidade do cancelamento contratual, tampouco em ato ilícito apto a configurar dano moral;

3. Deferida a gratuidade à parte sucumbente, devem ser suspensa a exigibilidade das custas e honorários advocatícios;

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 07 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0006797-23.2020.8.08.0024

Apelante: Edilson Quadros Oliveira

Apelado: Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 202/2013), integrada pela decisão dos embargos de declaração (fls. 240/241) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Décima Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Edilson Quadros Oliveira contra Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (fls. 243/265), pretendendo a reforma da sentença, sustenta o apelante que (a) não foi prévia e regularmente notificado do cancelamento do seu contrato com a operadora de saúde; (b) a carta registrada enviada ao seu endereço foi recebida por terceiros, não podendo ser presumido que o conteúdo da notificação tenha chegado ao seu conhecimento; (c) logo que tomou ciência do inadimplemento regularizou os pagamentos, o que teria realizado antes se tivesse sido realmente notificado; (d) o ônus da prova deve recair sobre a operadora de saúde, salientando que o indeferimento da inversão o coloca em posição de produzir prova diabólica; (e) há comportamento contraditório da apelada, na medida em que aceitou receber as parcelas em atraso, mas cancelou o contrato em seguida, sem esclarecer essa condição previamente; (f) agiu com boa-fé e motivado pela manifesta necessidade do plano de saúde, porém, foi induzido a erro pela cooperativa médica ao quitar as parcelas em atraso acreditando na manutenção do plano; (g) em pese o deferimento expresso da gratuidade, o magistrado o condenou ao pagamento das custas e honorários, sem ressalva da suspensão da exigibilidade das verbas; (h) o cancelamento do contrato, notadamente porque impedi a manutenção do tratamento de doença que demanda urgência no atendimento, demonstra a existência de abalo apto a justificar o dano moral; (i) a apelada é a causadora do ajuizamento da ação, devendo, segundo o princípio da causalidade, ser condenada ao pagamento das custas e honorários.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 268/279).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 29 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano deve ser consignado que a relação jurídica objeto da lide é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado da súmula 608 do STJ
,
possibilitando a incidências das prerrogativas consumeristas, inclusive da inversão do ônus da prova.

O apelante contesta a rescisão unilateral do contrato de prestação de saúde firmado com a empresa apelada, argumentando que, a despeito do inadimplemento, não foi previamente notificado, apontando que a notificação fora recebida por terceiro estranho à lide, pugnando, então, pelo restabelecimento do plano e indenização por danos morais.

Nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso II, os contratos de saúde podem ser rescindido pela operadora, “
por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência
”.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL RESILIÇÃO UNILATERAL POSSIBILIDADE ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DA LEI Nº 9.656/98 INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA DITAMES LEGAIS NÃO OBSERVADOS AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DOCUMENTOS ANTIGOS COLACIONADOS NESTA INSTÂNCIA RECURSAL PRECLUSÃO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei nº 9.656/98, via de regra, proíbe a resilição dos contratos individuais de prestação de assistência médica, no entanto, em hipóteses específicas e desde que observados os requisitos legais, a suspensão do contrato ou mesmo a sua rescisão unilateral é admitida. Essa é a interpretação extraída dos incisos constantes do parágrafo único do artigo 13 do diploma legal citado, notadamente de seu inciso II
. [...] Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021170114975, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)

No caso concreto, o inadimplemento por período superior a 60 dias é fato incontroverso, de modo que a rescisão do contrato era possível, havendo prova da notificação ao apelante também dentro do prazo estabelecido na lei de regência, tendo em vista que consta dos autos AR recebido no endereço do contrato pela pessoa de Verônica Quadros, em 15/02/2020 (fl. 145).

Ainda que o apelante persista no questionamento da regularidade da notificação, apontando que não se pode presumir relação de parentesco com o terceiro que a recebeu, sua tese é reprovável, potencialmente se enquadrando na hipótese do inciso II do art. 80 do CPC.

Isso porque, o próprio recorrente apresentou como comprovante de endereço pessoal uma conta de energia, que é o mesmo da notificação, em que é titular Verônica Ferreira Quadros Oliveira que, por coincidência, é a mesma pessoa que consta como sua genitora na sua identidade (fl. 22).

Assim, ainda que investido o ônus da prova, a apelada se desincumbiu de seu ônus, uma vez que demonstrado o inadimplemento e a regular notificação do apelante.

Por sua vez, não há que se falar em comportamento contraditório da operadora de saúde, uma vez que não efetuou cobrança de mensalidades com vencimento posterior a rescisão do contrato.

Deste modo, não há que se falar em irregularidade do cancelamento do contrato ou cobrança indevida e, via de consequência, de ato ilícito apto a configurar dano moral.

Por fim, foi deferida ao apelante o benefício da gratuidade da justiça quando da concessão da tutela de urgência (fls. 50-53), o que impõe a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para suspender a exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios.

Majoro os honorários para 17% (dezessete por cento), mantendo a prerrogativa da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 31/10/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.